Tribunal: TJDFT
Processo: 0715111-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0715111-58.2021.8.07.0007 AGRAVANTE: LEONILDE MARIA SOMBRA DE MOREIRA FONTES AGRAVADO: M&amp;M ASSISTENCIA FINANCEIRA EIRELI, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo em recurso especial formulado por LEONILDE MARIA SOMBRA DE MOREIRA FONTES no ID no 55463852, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007